Tribunal: TJBA
Processo: 0307041-28.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307041-28.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. 1. Recentemente, o STF firmou tese de observância obrigatória, vinculada ao Tema 1002, nos seguintes termos: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 2. Constata-se que o art. 6º, inciso II, da LC 26/2006, restou superado pela alteração promovida posteriormente na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94) realizada pela LC 132/2009, que estabeleceu normas gerais a serem observadas nos Estados. 3. Não há, assim, a partir da interpretação sistemática das normas, com prevalência das normas gerais estabelecida pela Lei Orgânica Nacional, empecilho à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em cumprimento ao precedente obrigatório firmado pelo STF. 4. Ante o exposto, por força do juízo de retratação, dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento os honorários advocatícios de sucumbência, que ora arbitro no valor de 1.000,00, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0307041-28.2013.8.05.0113, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em exercer o juízo de retratação para DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA